Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OBSCURIDADE E OMISSÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de obscuridade, omissão e erro material a serem supridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria os seguintes defeitos intrínsecos: (a) obscuridade com relação à incidência das astreintes; (b) omissão sobre os honorários sucumbenciais; e (c) erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão com relação à identificação da parte sucumbente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [inversão dos honorários de sucumbência], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Existência de erro material com relação à identificação da parte sucumbente no dispositivo do acórdão revisto.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, tão somente, para sanar o erro material constante no dispositivo do voto condutor.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.